Tribunal: TJMT
Processo: 0004074-36.2012.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CIVEL N. 0004074-36.2012.8.11.0086.
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL.
RECORRIDO: ESPÓLIO DE DÉCIO FREDRICH.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 26276627-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E LITISCONSORTE NECESSÁRIO - REJEITADAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – REVISÃO - POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APLICADO DE FORMA EQUITATIVA E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS, definiu que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]".
“(...) O Banco Central do Brasil ostenta, em princípio, legitimidade passiva ad causam para responder pela correção monetária dos cruzados novos retidos pela implantação do Plano Collor. (...).” (REsp 1070252/SP –TEMA 95, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 10/06/2009)
A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.
Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.
Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.. (N.U 0004074-36.2012.8.11.0086, DES. JOSÉ ZUQIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi provido para majorar os honorários advocatícios (id. 33468459).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 2.028, do CC/16, uma vez que a suposta violação do direito teria ocorrido no momento que elas foram pactuadas, ou seja, quando nasceu o direito do Recorrido de revisá-las, ocasião em que começou a correr os prazos prescricionais dessa pretensão, devendo ser aplicado a prescrição vintenária.
Recurso tempestivo (id. 37292470-TJ).
Sem contrarrazões (id. 43855995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de interesse recursal
Alega-se violação ao artigo 2.028, do CC/16, uma vez que a suposta violação do direito teria ocorrido no momento que elas foram pactuadas, ou seja, quando nasceu o direito do Recorrido de revisá-las, ocasião em que começou a correr os prazos prescricionais dessa pretensão, devendo ser aplicado a prescrição vintenária.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, uma vez que seu objetivo já foi alcançado, pois no acordão recorrido foi determinado a aplicação do código civil de 1916.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Razão não lhe assiste.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS, definiu que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]".
Acrescentou ainda que a lesão e a pretensão reparatória na hipótese de repetição de indébito surgem depois que o credor faz incidir sobre a dívida os novos critérios e o devedor realiza o respectivo pagamento.
In casu, o vencimento do contrato da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00297-7, ocorreu em 15/07/1992 (ID no 17304956). Sendo assim, quando passou a vigorar o Código Civil de 2002 (11/01/2003), já havia ultrapassado mais da metade do prazo prescricional prevista no Código Civil de 1916.
Logo, utiliza-se então o vintenário do CC/1916, decorrendo em 15/07/2012, referido prazo.
Entretanto, o autor propôs a ação de protesto interruptivo de prescrição em 15/03/2010 (ID no 17304956) e a presente ação de revisão de cláusulas c/c repetição de indébito em 13/09/2012 (ID no 17258494). Portanto, não há que se falar na ocorrência da prescrição.”
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).”
In casu, quanto a inaplicabilidade da limitação dos juros, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente não indicou o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII